Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704591-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO GLOBAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA - EPP AGRAVADO: NORMA APARECIDA BORGES DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário da executada/agravada para pagamento de dívida de contrato de prestação de serviços educacionais. A agravante alega, em síntese, que: 1) diversas diligências já foram realizadas, desde 2017, na tentativa de localizar bens penhoráveis da devedora, sem sucesso; 2) a executada é servidora da Secretaria de Educação e tem salário bruto de R$ 5.176,05; 3) a penhora de 30% do salário não viola o art. 833, inciso IV, do CPC/2015 e resguarda a dignidade da devedora. Requer o sobrestamento do feito e, no mérito, seja deferida a penhora de 30% do salário da agravada. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a lei veda a penhora salarial, salvo nas hipóteses por ela excepcionadas, não sendo esse o caso dos autos, e os recentes precedentes do Col. STJ em sentido contrário não têm natureza vinculante. Nesse sentido: “(...) 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, situações que não se materializam no caso vertente. (...)” (Acórdão 1285598, 07191811320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator